Tribunal: TJSP
Processo: 1006530-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Ato ilícito. Abordagem ofensiva de preposto da ré. Autor acusado de ter cometido furto dentro do estabelecimento da ré. Ofensa ao direito da personalidade. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Ato ilícito. Abordagem ofensiva de preposto da ré. Autor acusado de ter cometido furto dentro do estabelecimento da ré. Ofensa ao direito da personalidade. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006530-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MATHEUS GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado SJR PRESENTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006530-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12.227
2
VOTO N° 12.227
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização
por danos morais. Ato ilícito. Abordagem ofensiva de
preposto da ré. Autor acusado de ter cometido furto dentro
do estabelecimento da ré. Ofensa ao direito da personalidade. Responsabilidade civil extracontratual.
Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C.
25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a
Câmaras de Direito Privado. Determinação de remessa dos
autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea
I.29, da Resolução no 623/2013 desta Corte. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 148/150, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais, fundado em ofensa ao direito de
personalidade, e impôs ao autor o ônus da sucumbência, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi deferida a fls. 17.
Inconformada, o autor apela (fls. 153/157).
Sustenta o recorrente, em suma, que as provas
produzidas nos autos comprovam, sobretudo a nota fiscal de compra,
que adquiriu um relógio da ré para presentear sua esposa. Ao retornar à
loja para efetuar a troca do produto, por ter apresentado, defeito foi
acusado de prática de furto, tendo o seu direito de personalidade ferido
pela conduta inapropriada do segurança da apelada. O ato ilícito do qual
foi vítima foi presenciado pelo público que transitava pelo calçadão da
cidade onde fica situado o estabelecimento comercial da ré. A apelada
afirma que não possui sistema de monitoramento interno por imagens,
afirmação essa que contradiz as declarações das testemunhas ouvidas em
juízo. Assim, tem a demandada o dever de produzir provas no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006530-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12.227
3
que os fatos não ocorreram de acordo com a versão relatada na inicial.
Por tais motivos, requer a reforma da sentença.
Recurso, em tese, tempestivo, isento do preparo e
contrarrazoado.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A competência dos órgãos desta Corte de Justiça é
firmada a partir do pedido, devendo-se considerar como parâmetro
básico, portanto, a análise da petição inicial, nos termos do art. 103 do
RITJSP, “in verbis”:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos
ou circunstâncias que possam modificá-la.”
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante consiste nas consequências jurídicas
decorrentes de imputações ofensivas feitas por preposto da ré no interior
do seu estabelecimento, ferindo direito de personalidade do autor.
Na época dos fatos, o demandante retornou à loja da
ré para substituir em relógio defeituoso que adquiriu quando foi acusado
injustamente por um segurança de ter furtado o produto, mas nada foi
comprovado após a abordagem.
Trata-se, assim, de questão de responsabilidade civil
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006530-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12.227
4
A propósito:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Responsabilidade civil extracontratual. Demandante que
alega ter sofrido injusta imputação de crime de furto quando
passava pela Caixa do Supermercado para pagar sua
compra no dia 18 de março de 2017. SENTENÇA de parcial
procedência. APELAÇÃO da autora que pugna pela
majoração do valor fixado a título de indenização moral.
NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção
de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de
Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.29, da
Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação
de
redistribuição.”
(Apelação
no
1010435-86.2017.8.26.0562 Voto no 16.601 27a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, j. 14/11/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Indenização por danos
morais Alegação de abordagem abusiva e ofensiva realizada
pelas funcionarias da empresa ré - Acusação indevida de
furto de mercadorias - Responsabilidade extracontratual -
Matéria que não se insere dentre aquelas afetas à Subseção
de Direito Privado II, por abarcar questões atinentes à
responsabilidade civil extracontratual, sem vínculo às
matérias atinentes a esta Seção - Declinação de competência
“ex officio”, determinando-se a redistribuição do feito para
uma das Câmaras com competência preferencial (1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Eg. TJ/SP) -
Recurso não conhecido, com determinação.” (Apelação no
1003594-45.2017.8.26.0572 Voto no 13.886 14a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ACHILE ALESINA, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006530-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12.227
5
22/03/2019).
“Ato ilícito de natureza extracontratual - Ação de
indenização por danos morais Demanda de pessoa natural
em face de instituição de formação e treinamento para
serviços especiais - Sentença de improcedência Recurso da
autora - Não conhecimento pela Câmara Arguição no
sentido de que foi humilhada e caluniada em razão da
acusação consistente em furto de um mouse - Incompetência
em razão da matéria Reconhecimento - Responsabilidade
civil extracontratual Matéria afeta às Colendas 1a à 10a
Câmaras de Direito Privado, deste TJSP Redistribuição
Cabimento. Apelo não conhecido, com determinação de
redistribuição.” (Apelação no 1000041-59.2017.8.26.0161
Voto no 37.862 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
MARCOS RAMOS, j. 05/12/2018).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Abordagem abusiva e ofensiva realizada
pelo segurança da ré, nas dependências do estabelecimento
comercial - Acusação indevida de furto de mercadorias -
Responsabilidade extracontratual Matéria que não se insere
dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito
Privado Da análise dos fatos narrados, conclui-se,
efetivamente, que a matéria posta em debate não se insere na
competência desta Terceira Subseção de Direito Privado,
por abarcar questões atinentes à responsabilidade civil
extracontratual, sem vínculo às matérias atinentes a esta
Seção
Declinação
de
competência
“ex
officio”,
determinando-se a redistribuição do feito para uma das
Câmaras com competência preferencial (1a a 10a Câmaras
da Seção de Direito Privado do Eg. TJ/SP) Recurso não
conhecido.” (Apelação no 1007869-80.2016.8.26.0084

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006530-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12.227
6
Voto no 31.516 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
CARLOS NUNES, j. 10/10/2018).
Portanto, nos termos do artigo 5o, inciso I, alínea
I.29, da Resolução no 623/2013, cuida-se de matéria inerente à
competência da 1a a 10a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O
RECURSO e determino a remessa do processo a uma das Câmaras da
Subseção I de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora